Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803550-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEI SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– PROCEDÊNCIA.
Prisão preventiva decretada a fim de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, sem, contudo, ter o juízo coator elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar do paciente, resumindo-se a fazer alegações genéricas de eventual incentivo ao vício de jovens e de impunidade. Assim, não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
e, na ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe. Precedentes do STJ. –

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE VANDERLEI SILVA DE SOUSA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO IMPETRADO, OU
NOVA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente Vanderlei Silva de Sousa, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 07/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 07 de abril de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
VANDERLEI SILVA DE SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ (
ID – 8664015
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800028-67.2022.8.14.0140 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 23/03/2022, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 8670872
).

Em 24/03/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 8693251
).

Em 29/03/2022, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (
ID -
8757893
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID – 8664017
) o seguinte:

“(...)

Por consequência, realizarei, de pronto, a análise quanto à necessidade da concessão da liberdade provisória, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Do cotejo do processado,
verifico haver necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, pelos motivos que passo a expor:

Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Entende-se configurado o fumus comissi delicti quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o periculum libertatis toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, dito isto, tenho que,
na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que o flagranteado foi abordado em companhia de sua esposa no Ramal da Colônia Nova, em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta YAMAHA FAZER, PLACA NXI-9394 em posse de 02 (dois) tabletes de droga do tipo “maconha”, em quantidade apta à venda e incompatível com consumo próprio
. Além disso, foi aprendido um celular da marca SAMSUNG, IMEI 1 nº 354474117632801/01, IMEI 2 nº 354475117632808/01, SN R9XN50716DB, de uso do flagranteado, que pode servir para as investigações.

Permitir que os protagonistas desta trama permaneçam soltos, além de incentivar o vício de jovens, reféns do tráfico
, e que, muitas vezes, pagam o preço de seu vício com suas vidas,
provoca inevitável sentimento de impunidade tanto para a sociedade quanto para o próprio acusado, o qual acaba se sentindo estimulado a desenvolver práticas delitivas
.

Além disso,
o decreto prisional também se revela necessário a fim de resguardar a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual, porquanto em crimes desta espécie a produção probatória é eminentemente testemunhal, e, estando o flagranteado solto, a atuação da Polícia fica comprometida, tendo em vista que o autuado facilmente poderá exercer influência sobre as testemunhas
. Assim, salutar a medida, inclusive, para a segurança e higidez dos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, atendido ainda a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, na medida em que o crime tráfico possui pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Por fim,
esclareço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes para afastar o periculum libertatis
.

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de VANDERLEI SILVA DE SOUSA e
ACOLHO as representações da autoridade policial e do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
com fulcro nos arts. 310, II, 312, e 313, I, do CPP, porquanto presente os pressupostos e requisitos autorizadores, consoante exposto na fundamentação.”
(grifo nosso)

Como se vê, restaram demonstradas a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria por meio de auto de prisão em flagrante do coacto, auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico provisório. Presente, pois, o
fumus comissi delicti
.

Entretanto, a magistrada
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, resumindo-se a fazer alegações genéricas de eventual incentivo ao vício de jovens e de impunidade, bem como meras citações da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Portanto, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar.

Vale dizer que, a utilização de justificativas baseadas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado ao coacto não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade.

Com efeito, a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a custódia cautelar. Por isso, nos casos em que o título prisional se encontra desprovido de qualquer fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva, como na situação em comento.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Conquanto tenha o magistrado aludido, em sua decisão, a "a quantidade de entorpecente apreendida" e as "circunstâncias apuradas" (ambos à fl. 22), não indicou qual teria sido a natureza e a quantidade da droga descoberta e muito menos quais foram as circunstâncias que particularizaram a conduta e que justificariam a cautela extrema. Além disso, não há qualquer referência, no decreto prisional, a ser habitual ou profissional a traficância ilícita imputada ao paciente
.

3. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(STJ, HC 600.394 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Na hipótese, a quantidade de drogas apreendidas - "15 porções de cocaína, [...] com peso líquido de 3,62g, 17 porções de cocaína na forma de 'crack', [...], com peso líquido de 5,45g, e 26 porções de maconha, [...] com peso líquido de 40,47g" - não evidencia a especial gravidade da conduta e, por isso, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente.

3. Ordem concedida.”
(STJ, HC 553.481 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 03/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente
VANDERLEI SILVA DE SOUSA, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém (PA), 07 de abril de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 08/04/2022